Tribunal: TJMT
Processo: 1009172-97.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009172-97.2022.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RHAYLLA LUIZA SCAPINI - CPF: 050.715.281-69 (REQUERIDO), FLAVIO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 739.230.791-68 (REQUERIDO), ANTONIO FRANCIEL FERREIRA MELO NETO - CPF: 014.708.991-32 (REQUERIDO), JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO - CPF: 061.038.361-23 (REQUERIDO), DENILSON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.201-77 (REQUERIDO), DEIVISON LEITE DA SILVA (REQUERIDO), CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA (REQUERIDO), THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.419.611-00 (VÍTIMA), WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL - CPF: 016.274.001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE SOUSA DE JESUS - CPF: 043.086.421-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) Nº 1009172-97.2022.8.11.0000

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – RÉUS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 427 DO CPP – EXCEPCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA – PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS – RÉUS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, COM ENVOLVIMENTO EM DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA, PATRIMONIAIS E RELACIONADOS À MERCANCIA ILÍCITA – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DA POSSIBILIDADE DE FAVORECIMENTO AOS PRONUNCIADOS EM RAZÃO DO TEMOR DOS JURADOS –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) Nº 1009172-97.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

REQUERIDO: RHAYLLA LUIZA SCAPINI, FLAVIO FERNANDES DE FREITAS, ANTONIO FRANCIEL FERREIRA MELO NETO, JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO, DENILSON LEITE DA SILVA, DEIVISON LEITE DA SILVA, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal n. 0004177-61.2018.8.11.0012, que tramita perante a Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, ajuizada em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (art. 121, § 2º, II e IV, e art. 288, ambos do Código Penal), perpetrados, em tese, por Antônio Franciel Ferreira Melo Neto, Cristina Wanderleys de Souza, Denilson Leite da Silva, Deivison Leite da Silva, Flávio Fernandes de Freitas, Graciele Sousa de Jesus, João Paulo Correia Ribeiro, Rhaylla Luiza Scapini e Wanderson Aparecido Silva Kinsel, em desfavor da vítima Thainara Aline Oliveira Silva.

Aduz que há fortes indícios que apontam para a parcialidade dos jurados em razão da alta periculosidade dos agentes, os quais fazem parte
“da organização criminosa “Comando Vermelho”, em ação típica de vingança à conduta da vítima, que ousou prestar interrogatório policial, delatando membros desta facção, cuja prática homicida ocorreu aos olhos de toda a comunidade local, já que se deu em festividade aberta ao público realizada na Praia do Sol, por vários réus portadores de vários antecedentes criminais”
.

Sustenta que
“nas investigações e ações penais que tramitam nesta Comarca de Nova Xavantina, que versam sobre os delitos de tráfico de drogas e outros que envolvem integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, são corriqueiros os relatos prestados por policiais militares e civis acerca do temor e medo externados por usuários de drogas, populares e vizinhos das “bocas de fumo”, e dos criminosos em reduzirem a termo qualquer tipo de declaração formal na Delegacia de Polícia ou mesmo informarem seus nomes em ligações efetuadas ao telefone 190, visto que têm conhecimento das represálias aplicadas por integrantes desta facção à margem da lei àqueles que descumprem as ordens da cartilha do “Comando Vermelho” ou quem incrimina seus membros, através dos chamados “SALVES”, consistentes na aplicação de castigos corporais, conforme se pode verificar do Relatório de Ordem de Serviço n.º 2017.221494, ou mesmo com a morte de seus desafetos, como foi o caso da vítima”
.

Com base nesses argumentos, requer o desaforamento do julgamento para outra Comarca do Estado, notadamente por ser o município de Nova Xavantina de pequeno porte.

A defesa do requerido João Paulo Correia Ribeiro se manifestou no sentido de que
“nada tem a opor quanto ao pedido de desaforamento aviado, dado que há nos autos elementos que permitem inferir a possibilidade de risco à imparcialidade dos jurados que residem na Comarca, de modo desfavorável ao réu”.

Por sua vez, a requerida Rhaylla Luiza Scapini requer a improcedência do pleito de desaforamento.

Os demais requeridos não se manifestaram.

O juiz-presidente do Tribunal do Júri prestou as informações pertinentes, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) Nº 1009172-97.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante consignado no relatório, trata-se de pedido de desaforamento provocado pela Promotora de Justiça de Nova Xavantina, que revela a impossibilidade de o julgamento dos réus, Cristina Wanderleys de Souza, Denilson Leite da Silva, Deivison Leite da Silva, João Paulo Correia Ribeiro e Rhaylla Luiza Scapini, pelo Tribunal do Júri, se realizar naquela Comarca.

Para tanto, em substanciosa petição, aponta, com base em elementos empíricos, que a periculosidade dos acusados, o histórico de crimes e ameaças, o envolvimento deles com a facção “Comando Vermelho”, a dimensão da cidade, a falta de estrutura, de segurança pública etc., são fatores que demonstram a premente e imprescindível necessidade de se deslocar o julgamento para Comarca distante daquela onde os fatos criminosos se passaram.

Em regra, a competência para julgamento dos crimes é determinada pelo lugar onde se consuma a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).

Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, permite a lei o chamado “desaforamento do julgamento” quando o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, “
o desaforamento pode ser conceituado como o deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, a fim de que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. Cuida-se de decisão jurisdicional que altera a competência territorial inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, pág. 1164).

Três são as situações que autorizam a modificação da competência pelo desaforamento: 1) interesse da ordem pública; 2) dúvida sobre a imparcialidade do júri; 3) dúvida sobre a segurança pessoal do acusado.

No caso judicializado, o pedido de desaforamento assenta-se no interesse da ordem pública e na dúvida sobre a imparcialidade do júri.

A ordem pública referida na lei diz respeito à paz social e à tranquilidade do julgamento, inclusive no que diz respeito à incolumidade dos jurados, física e psicológica.

Não por outra razão que Eugênio Pacelli e Douglas Fischer entendem que a expressão “ordem pública”, que é expressão aberta e indeterminada, engloba as outras duas situações do artigo 427 do CPP.

Segundo referidos autores “
há permissão de deslocamento da competência territorial quando estiver comprometido o julgamento no local originário, em razão da falta de segurança para a realização da sessão”
(Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, 7ª ed., São Paulo: Atlas, págs. 938-939).

É a situação mostrada pela acusação.

De fato, diante dos fatos e circunstâncias apresentados, é inconteste que a Comarca de Nova Xavantina não se apresenta com estrutura para levar a termo um julgamento com tamanha magnitude, especialmente quanto à segurança.

Tal conclusão se extrai das informações prestadas pelo juízo
a quo
, o qual relatou a intranquilidade da cidade quanto ao julgamento do crime – inclusive das autoridades locais –, e do temor dos jurados para julgarem com a imparcialidade necessária:

“[...] Inicialmente, para uma melhor compreensão do caso e do pedido formulado pelo Ministério Público, logo quando da chegada deste magistrado para atuar jurisdicionar na 1ª Vara de Nova Xavantina-MT, em 07 de janeiro de 2020,
já no primeiro dia de atuação, alguns servidores do Fórum já comentaram a respeito do caso narrado na denúncia, assim como a promotora de Justiça que oficiava à época na Comarca, Dra. Tereza de Assis Fernandes
. No ponto, não posso deixar de anotar que tais comentários dos servidores e da promotora de Justiça causaram uma certa perplexidade e até mesmo inquietação, pois não é comum tal situação ocorrer logo da chegada do magistrado na Comarca.

Contudo, após este magistrado tomar conhecimento da ação penal em curso e seus respectivos desmembramentos contra os referidos réus, os comentários começaram a fazer sentido, revelando-se, em grande medida, uma preocupação de como o caso chegaria ao final, notadamente a respeito do julgamento de todos os réus na Comarca.

E de fato, assim se deu pois os crimes retratados na presente ação penal causaram grande repercussão social e temor na sociedade, pois versam sobre a prática de homicídio qualificado e associação criminosa, praticados por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”
, de modo que ressai da denúncia e dos elementos informativos e probatórios colhidos que o delito doloso contra a vida
foi previamente arquitetado, sendo o plano criminoso orquestrado pelos réus, cada qual com uma função diferente para sua execução, em retaliação à conduta da vítima THAINARA ALINE OLIVEIRA DA SILVA,
já que esta, no dia 13/04/2018, foi ouvida em sede de interrogatório policial na Delegacia de Polícia de Canarana/MT, ocasião em que delatou alguns membros da mencionada seita criminosa e a forma como era viabilizada a entrada de entorpecentes na Cadeia Pública daquela cidade e, em virtude disso, os réus decidiram por cabo à vida da vítima
.

Nesse sentido, é induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuances do caso sob análise –
atuação de integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, em ação típica de vingança à conduta da vítima, que ousou prestar interrogatório policial, delatando membros desta facção, cuja prática homicida ocorreu aos olhos de toda a comunidade local, já que se deu em festividade aberta ao público realizada na Praia do Sol, por vários réus portadores de vários antecedentes criminais
, muitos deles, inclusive, já cumprem pena, além da imputação do delito conexo de associação criminosa – acarretam abalo à paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito de culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgarem de acordo com as provas dos autos e suas consciências.

Neste ponto em específico, deixo registrado que, em sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizado no final do ano de 2021, em processo distinto, durante intervalo para lanche no período vespertino, este magistrado foi abordado e indagado por um dos jurados, à época, se “ele também teria que participar do julgamento do ‘assassinato’(sic) daquela menina da praia do sol”, e o que aconteceria se ele (jurado), fosse convocado e não comparecesse, o que causou bastante estranheza na pergunta. Quando o jurado foi indagado sobre o porquê da pergunta, ele respondeu que “teria medo, já que os acusados são tudo do Comando Vermelho né, (sic), e moram e tem família conhecida na cidade
”.

De fato, o temor é justificado, já que, como bem assentou o membro do Ministério Público, o município de Nova Xavantina é de porte pequeno, que conta com a população pacata, de pouco mais de 21.000 (vinte e um mil) habitantes, conforme dados do ano de 2021 do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/nova-xavantina/panorama), e os crimes supostamente praticados pelos pronunciados acabaram por chocar e amedrontar a população local, em especial em razão do modus operandi empregado pelos réus, dotados de periculosidade concreta e social, e perpetrado em meio a uma festividade popular, numa nítida desforra à conduta da vítima em delatar a prática de crimes por membros da facção criminosa.
Aliado a isso, nota-se da folha de antecedentes do pronunciados que a maioria já foi condenado ou respondem por outros crimes, inclusive com emprego de violência ou grave ameaça, o que justifica concretamente o temor ora relatado
.

Ressalto que, caso o Ministério Público não apresentasse tal pedido de desaforamento,
certamente este magistrado assim o faria, através de representação, ante a fundada dúvida a respeito da imparcialidade dos jurados sobre o caso em questão
. [...]”
(id. 128758198).

Diante desse quadro, não dispõe mesmo a cidade de Nova Xavantina condições de segurança para levar a termo o julgamento de criminosos reconhecidos pela comunidade como de “alta periculosidade”, que implantaram terror na região pelo vínculo deles com a facção “Comando Vermelho”.

Aliás, ao que tudo indica, o homicídio ocorreu justamente como represália à pessoa que colaborou com a justiça, denunciando integrantes da organização criminosa, além da sua forma de atuação no presídio da cidade.

Ademais, as provas dos autos demonstram que os réus possuem envolvimento ativo em vários crimes contra a vida, patrimoniais e relacionados à mercancia ilícita, ocorridos na cidade, além de ostentar inúmeros antecedentes criminais e condenações definitivas.

A tudo isso se alinha o relato prestado pelo Juiz Presidente do Júri, dando conta de que há
fortíssimos
indícios de parcialidade dos jurados, os quais se mostraram temerosos em participar da sessão plenária, diante da periculosidade dos requeridos, tendo um dos jurados afirmado que “
teria medo, já que os acusados são tudo do Comando Vermelho né, e moram e tem família conhecida na cidade”.

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida que a periculosidade dos réus – revelada pela suas fichas criminais –, e o fato deles serem conhecidos na cidade de Nova Xavantina – um município de pequeno porte – como membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, comprometem a imparcialidade dos jurados, além do colocar em risco a paz social e a incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, sendo mesmo recomendado o desaforamento da ação penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA.

I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.

III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.

Recurso especial provido
(REsp 1483838/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/09/2015).

[...] Correta, na hipótese em testilha, a decisão do Tribunal de origem, que, com base em fatos concretos, deferiu o desaforamento do processo em razão da existência de dúvida quanto à imparcialidade do júri, tendo em vista que o crime cometido causou forte comoção na comarca de origem, tendo sido relatado o temor do corpo de jurados em compor o conselho de sentença, salientando que, conforme o Parquet local (fl. 500), o paciente comanda organização criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade e determinava o assassinato de traficantes concorrentes e outras pessoas que ameaçavam a continuidade dos negócios ilícitos do grupo. [...]
(HC 255.945/CE, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014).

E não destoam os julgados deste Tribunal:

[...]
A medida excepcional do desaforamento do julgamento pelo Júri Popular deve ser deferida quando presente qualquer das hipóteses legais do art. 427 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da existência de dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados caracterizada, não apenas pela notoriedade da vítima na sociedade local, mas, também, nos fatos do delito ter ocorrido em pequena comarca; ter recebido ampla cobertura pela imprensa e, por fim, ter o local do delito (Fórum da comarca) recebido o nome da ofendida como forma de lembrança, justamente, da violência da prática delitiva, situação que remete, mesmo que de forma inconsciente, à pessoa de seu suposto autor
(TJ/MT, DesJul 120511/2013, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

[...] A possível parcialidade pode resultar de fundado receio que a periculosidade do réu, ou de sua família, lhes provoca, impondo o desaforamento do julgamento para outra comarca, que proporcione maior segurança e limpidez da prestação jurisdicional. A mera particularidade de que as ameaças e tentativas de aliciamento de jurados não impedissem que o fato fosse levado ao conhecimento das autoridades locais pelos jurados não desnatura a condição de parcialidade ora enfocada, que diz respeito a uma situação psicológica momentânea, com nítido aspecto pessoal e transitório e sujeição a alterações em um momento posterior, fazendo emergir então denso juízo de risco que autoriza o deferimento do pedido de desaforamento ora sob análise
(TJ/MT, DesJul 54200/2010, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/11/2010, Publicado no DJE 25/11/2010).

Quanto ao local a ser realizado o julgamento, entendo como recomendado, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, que ele ocorra no município de Cuiabá, uma vez que é
“distante cerca de 658 quilômetros do local, com uma população de aproximadamente 618 mil habitantes, e embora também tenha atuação do Comando Vermelho certamente é a única comarca capaz de assegurar um julgamento isento de qualquer tipo de pressão, ameaças ou intimidações, até porque está acostumada a lidar com julgamento de crimes desse jaez”
.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
o pedido de desaforamento
formulado pelo Ministério Público
, a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022